Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de “Equipamento de AUTO-CPAP de Ventilação Mecânica não Invasiva com Máscara Nasal com Umidificador, Seguindo as Seguintes Características: P: 6 cmH20; APE: 3 cmH20 e Rampa: 20 minutos.”
O agravante tem 71 anos de idade e é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave (CID 10 G 47.3), e apresenta comorbidades, como insuficiência cardíaca. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem.
É o breve relato. Decido.
Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos.
A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
No caso, o agravante protocolou o requerimento ao Programa de Órteses e Próteses Ambulatórias para fornecimento do equipamento em 14/11/2023 e, segundo o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, o material não está disponível e o paciente se encontra em 134o da lista de espera para recebimento do equipamento. A solicitação médica é recente e os riscos apontados no relatório médico são comuns aos pacientes de apneia, nada havendo que sugira risco grave e iminente a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam.
A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada.
Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão.
Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se.”.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, inexistindo demonstração de grave risco à saúde ou à vida do paciente, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.